Tribunal: TJPA
Processo: 0009921-84.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 65 DO DECRETO-LEI Nº 3.089/1999. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Ainda que reconhecida a relevância do depoimento da vítima em delitos contra a mulher - uma vez que, normalmente, são cometidos na clandestinidade -, no caso, as palavras da vítima ficaram isoladas uma vez que os atos imputados ao acusado se deram em meio público ou, ainda, virtual, provas estas que não foram apresentadas nos autos. 2 ? Apelação desprovida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0009921-84.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FRANCISCO XAVIER MORENO SERRANO (DEFENSORA PÚBLICA CLÍVIA RENATA LOUREIRO CROELHAS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 65 DO DECRETO-LEI Nº 3.089/1999. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Ainda que reconhecida a relevância do depoimento da vítima em delitos contra a mulher - uma vez que, normalmente, são cometidos na clandestinidade -, no caso, as palavras da vítima ficaram isoladas uma vez que os atos imputados ao acusado se deram em meio público ou, ainda, virtual, provas estas que não foram apresentadas nos autos.
2 - Apelação desprovida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 1º de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0009921-84.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FRANCISCO XAVIER MORENO SERRANO (DEFENSORA PÚBLICA CLÍVIA RENATA LOUREIRO CROELHAS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que absolveu
Francisco Xavier Moreno Serrano
da prática da conduta prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.089/1999 (molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável).

Em razões recursais, o
parquet
pugna pela condenação do apelado, argumentando pela suficiência das provas dos autos e destacando, em especial, a importância da palavra da vítima.

Em contrarrazões, a defesa rechaça as teses do recurso, pugnando pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida a sentença recorrida.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Peço julgamento para próxima sessão desimpedida.

Belém (PA), 1º de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0009921-84.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FRANCISCO XAVIER MORENO SERRANO (DEFENSORA PÚBLICA CLÍVIA RENATA LOUREIRO CROELHAS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Promotor de Justiça. Conheço.

Como consignei no relatório, o Ministério Público aduz que as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação pela contravenção penal de
¿molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável¿
(art. 65 do Decreto-Lei nº 3.089/1999) e ressalta que, à palavra da vítima, deve ser dado especial valor.

Compulsando atentamente os autos, constatei que, de fato, como salientou o magistrado sentenciante, a única prova apresentada é o depoimento da própria vítima que, ouvida em juízo, relatou que o acusado, com quem se relacionou por dois meses, inconformado com o fim do relacionamento, exercia forte pressão psicológica, fazendo-se presente em vários ambientes que frequentava, inclusive seu local de trabalho, encaminhando mensagens via celular e fazendo dezenas de ligações ao dia.

Disse, ainda, que foi estimulada por seu patrão a tomar providências contra o acusado, diante do comportamento ostensivo que este tinha no bar em que trabalhava, encarando-a por muito tempo e deixando sobre o balcão pedaços quebrados de anéis seus que havia esquecido na casa dele.

Ainda que detalhado e com narrativa rica dos atos imputados ao acusado, o depoimento da vítima não tem o condão de, sozinho, amparar a condenação.

Não ignoro a importância da palavra da vítima nos casos de violência contra a mulher. Tal relevância se deve ao fato de que crimes desta natureza são, normalmente, cometidos na intimidade do lar, longe das vistas de testemunhas, o que não se trata da hipótese dos autos, pois, como afirmado pela própria vítima, amigos e colegas de trabalho presenciaram, por várias vezes, as ações do acusado, tendo exercido, nestas ocasiões, inclusive, a função de conselheiros, recomendando a ela que buscasse ajuda, temendo por sua segurança.

Ademais, a vítima relata também que recebia dezenas de ligações ao dia e mensagens depreciativas, porém, da mesma forma, tais mensagens não foram apresentadas nos autos.

Assim, ainda que reconheça a existência de indícios de autoria, entendo que os autos carecem de provas acerca da materialidade delitiva, de forma que se afigura acertada a decisão do juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal, sob a relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SE CONFERE ESPECIAL VALOR PROBANTE À PALAVRA DA VÍTIMA, DESDE QUE EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS, O QUE NÃO FOI O CASO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA SEM RESPALDO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE LEVAM À ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
ACOMPANHANDO O JUDICIOSO PARECER MINISTERIAL ABSOLVO O APELANTE NA FORMA DO ART. 386, VII DO CPP. APELO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-PA - APR: 00616355420158140401 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 28/02/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/03/2019)¿

Ante o exposto,
conheço
da apelação, e, com as devidas vênias ao Ministério Público, no mérito,
nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida inalterada.

É como voto.

Belém (PA), 1º de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator